Tribunal: TJMT
Processo: 0000177-02.2018.8.11.0082
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000177-02.2018.8.11.0082
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS FAVERO - CPF: 007.378.360-91 (RECORRIDO), MARCELO SEGURA - CPF: 110.667.678-58 (ADVOGADO), DANIEL BATISTA DE AGUIAR - CPF: 453.710.169-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO FRANCA DE PAULA - CPF: 583.940.289-34 (RECORRIDO), CHARLY HOEGER - CPF: 819.550.301-20 (ADVOGADO), GUILHERME RODRIGUES COSTA - CPF: 033.803.116-26 (RECORRIDO), ANTONIO NECY CERRI CHERUBINI - CPF: 012.870.520-53 (RECORRIDO), AFRANIO CESAR MIGLIARI - CPF: 059.277.828-25 (RECORRIDO), ROGER FERNANDES - CPF: 700.389.961-20 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Irresignação ministerial. Juízo Federal que declinou da competência. Magistrado estadual

que declarou nulos os atos praticados pelo Juízo antecessor incompetente e extinguiu parcialmente a punibilidade dos agentes em virtude da prescrição em abstrato. Pleito de ratificação do recebimento da denúncia operado pelo Juízo Federal. Inexistência de efeito prático. O recebimento da denúncia por Juízo incompetente não interrompe a prescrição penal, ainda que posteriormente ratificado pelo Magistrado competente. Pedido de reconhecimento da competência da Vara Especializada de Crime Ambiental prejudicado. Perda do objeto. Prescrição reconhecida
ex officio
em relação aos crimes remanescentes. Transcurso de mais de dezesseis anos entre os fatos e a presente data sem que tenha sido recebida a inicial. Recurso prejudicado em parte e, na extensão conhecida, desprovido.

I. C
aso em exame

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que: (i)
declarou a nulidade da decisão que recebeu a denúncia, por ter sido proferida por Magistrado absolutamente incompetente; (ii) declarou a prescrição da pretensão punitiva em relação a parte dos crimes imputados aos recorridos; e (iii) reconheceu a própria incompetência para julgar os delitos remanescentes [estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção passiva], determinando a redistribuição do feito às Varas Criminais Comuns da Capital.

2. O Ministério Público sustenta que o Juízo da Vara Ambiental Estadual deveria ter ratificado o recebimento da denúncia, uma vez a jurisprudência admite a convalidação dos atos judiciais praticados por Magistrado absolutamente incompetente. Acrescenta que a ratificação do recebimento da inicial impediria o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação a parte dos delitos.

3. Cumulativamente, argumenta que o Juízo de origem se equivocou ao julgar-se incompetente para processar os delitos de estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção passiva, uma vez que, ainda que reconhecida a extinção da punibilidade em relação aos delitos ambientais, remanesce a atribuição especializada para conhecer dos delitos comuns conexos.

II.
Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) apreciar se a decisão de recebimento da denúncia, proferida por Juízo absolutamente incompetente, deve ser ratificada; e (ii) examinar se deve ser mantida a competência no Juízo Estadual Especializado, mesmo diante da declaração de extinção da punibilidade dos réus em relação aos crimes ambientais.

III.
Razões de decidir

5.
A pretensão ministerial carece de viabilidade prática, pois, ainda que se ratifique o recebimento da denúncia operado pelo Juízo incompetente, a interrupção da prescrição será contabilizada do ato judicial ratificador, de modo que a pretensão punitiva estará, de todo modo, prescrita.

6.
Consoante entendimento jurisprudencial consolidado, ao contrário do que se verifica no âmbito cível, o recebimento da denúncia por Juízo incompetente não tem o condão de interromper a prescrição penal.

7. A discussão acerca da competência do Juízo Especializado Ambiental em relação aos delitos remanescentes restou prejudicada, uma vez que a pretensão ministerial também restou fulminada pela prescrição nesse ponto, pois já se passaram mais de dezesseis anos desde a prática dos crimes imputados aos recorridos, sem que tenha havido interrupção do prazo prescricional.

IV.
Dispositivo e tese

8.
Recurso prejudicado em parte e, na extensão conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:
“
O recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal
”.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 109, 171, 313-A, 317 e 321
; Lei 9.605/98, arts. 38, 46, 50, 50-A, 67 e 68.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 228.998 CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 25/03/2024
;
STF - HC: 104.907 PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10/05/2011; STJ - AgRg no RHC: 138.064 SP, Rel. Des. Con. Olindo Menezes (TRF 1a Região), Sexta Turma, j.

03/08/2021; TRF-1 - Recurso em Sentido Estrito: 1030256-34.2021.4.01.4000, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhao Costa, Décima Turma, j. 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que declarou: (i) a nulidade de atos processuais praticados pelo Magistrado antecessor [Quinta Vara Federal da Subseção Judiciária de Cuiabá] - em virtude de sua incompetência absoluta; (ii) a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de advocacia administrativa [art. 321 do CP], transporte de produto vegetal sem licença [art. 46 da Lei 9.605/98], destruição de floresta [art. 50 da Lei 9.605/98], destruição de área de preservação permanente [art. 38 da Lei 9.605/98], desmatamento de terra devoluta [art. 50-A da Lei 9.605/98], concessão de licença irregular [art. 67 da Lei 9.605/98], omissão de dever ambiental [art. 68 da Lei 9.605/98] e associação criminosa [art. 288 do CP]; e (iii) a própria incompetência para julgar os delitos remanescentes [estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção passiva], determinando a redistribuição do feito às Varas Criminais Comuns da Capital [Id. n. 294722356].

O Ministério Público sustenta que o Juízo da Vara Ambiental Estadual, ao invés de ter declarado a nulidade do recebimento da denúncia realizado pelo Juízo da Quinta Vara Federal, deveria tê-lo ratificado, uma vez que a jurisprudência autoriza a convalidação dos atos decisórios praticados por Magistrado absolutamente incompetente.

Cumulativamente, argumenta que o Juízo de origem equivocou-se ao declinar de sua competência para processar os delitos de estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção passiva, porquanto, mesmo diante da extinção da punibilidade relativamente aos delitos ambientais, subsiste a competência especializada para o julgamento dos crimes comuns conexos.

Por esses fundamentos, requer a ratificação dos atos praticados pelo Juízo incompetente [5a Vara Federal] e o reconhecimento da competência da Vara Especializada do Meio Ambiente para processar e julgar a presente ação penal [Id. n. 294722368].

Nas contrarrazões, o defensor dos acusados Antônio Necy, Guilherme Rodrigues, Luiz Carlos e Marco Antônio França manifestou-se pelo desprovimento do recurso [Id. n. 294722382].

O douto Magistrado singular manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos [Id. n. 294722385].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador Hélio Fredolino Faust, secundado pelo ilustre Promotor de Justiça Marcelo Caetano Vacchiano, manifestou-se pelo provimento do recurso [Id. n. 300197357].

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí porque conheço do recurso.

Contudo, as pretensões ministeriais não comportam provimento.

A presente ação penal foi ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de Afrânio Cesar Migliari, imputando-lhe as condutas tipificadas nos artigos 171, §3o [estelionato], 288 [associação criminosa], 313-A [inserção de dados falsos em sistema de informações], 317, §2o [corrupção passiva], 321, parágrafo único [advocacia administrativa], c/c art. 327, §2o, todos do Código Penal, bem como nas penas dos artigos 38 [destruição de florestas de preservação permanente], 46, parágrafo único [depósito/transporte de produto vegetal sem licença válida], 50 [destruição de floresta protetora], 50-A [desmatamento em terras públicas ou devolutas], 67 [concessão de licença irregular] e 68 [omissão do dever legal na seara ambiental], todos da Lei n. 9.605/1998; e de Antônio Necy Cerri Cherubini, Luiz Carlos Fávero, Guilherme Rodrigues Costa e Marco Antônio França de Paula, imputando-lhe as condutas tipificadas nos artigos 171, §3o [estelionato], 288 [associação criminosa] e 321, parágrafo único [advocacia administrativa], todos do Código Penal, bem como dos artigos 38 [destruição de florestas de preservação permanente], 46, parágrafo único [depósito/transporte de produto vegetal sem licença válida], 50 [destruição de floresta protetora], 50-A [desmatamento em terras públicas ou devolutas], 67 [concessão de licença irregular] e 68 [omissão do dever legal na seara ambiental], todos da Lei n. 9.605/1998, praticados de 2006 a meados de 2009.

O Juízo da Quinta Vara Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso recebeu a inicial no dia 19.11.2012, ocasião em que se optou por determinar o desmembramento do feito inicial com o fito de imprimir maior celeridade na instrução criminal, já que haviam sido denunciadas mais de cento e sessenta pessoas [Id. n. 294721038].

O desmembramento da ação originária [0000373-76.2013.4.01.3600] deu origem, dentre outros processos, à presente Ação Penal, relacionada à propriedade rural denominada Fazenda Sinopema [caso n. 8], que seguiu seu curso na Quinta Vara Federal de Mato Grosso, tendo sido concluída a instrução processual, com a consequente apresentação de alegações finais pelas partes.

Contudo, o Juízo Federal, em 5.12.2017, reconheceu a própria incompetência, sob o argumento de que não restou demonstrada “violação a interesse da União”, determinando a remessa do feito à Justiça Estadual [Id. n. 294721049 – p. 14].

Diante da especialidade da matéria [ambiental], os autos foram redistribuídos para o Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá, o qual declarou:
(i)
a nulidade de atos processuais praticados pelo Magistrado Federal antecessor, em virtude de sua incompetência absoluta;
(ii)
a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes de advocacia administrativa [art. 321 do CP], transporte de produto vegetal sem licença [art. 46 da Lei 9.605/98], destruição de floresta [art. 50 da Lei 9.605/98], destruição de área de preservação permanente [art. 38 da Lei 9.605/98], desmatamento de terra devoluta [art. 50-A da Lei 9.605/98], concessão de licença irregular [art. 67 da Lei 9.605/98], omissão de dever ambiental [art. 68 da Lei 9.605/98] e associação criminosa [art. 288 do CP]; e
(iii)
a própria incompetência para julgar os delitos remanescentes [estelionato, inserção de dados falsos em sistema de informações e corrupção passiva], determinando a redistribuição do feito às Varas Criminais Comuns da Capital [Id. n. 294722356].

Inicialmente, o Ministério Público sustenta que as decisões proferidas pelo Juízo incompetente, incluindo o recebimento da denúncia efetuado em 19.11.2012, deveriam ter sido ratificadas pelo Juízo Estadual, o que impediria o reconhecimento da prescrição de parte da pretensão punitiva.

De fato, como bem apontou o representante ministerial, parte da jurisprudência entende que os atos decisórios praticados por Juízo absolutamente incompetente podem ser ratificados pelo Magistrado competente. Contudo, ainda que se adote tal orientação, a interrupção do prazo prescricional ocorreria tão somente a partir do ato judicial ratificador.

Isso porque o Supremo Tribunal Federal assentou a tese de que
o recebimento da denúncia por Juízo incompetente, ainda que posteriormente convalidado, não tem o condão de interromper a prescrição penal.

Deste modo, mesmo que o Magistrado Estadual houvesse convalidado o recebimento da denúncia, a pretensão punitiva restaria, de toda sorte, prescrita, de modo que o recurso carece de viabilidade prática nesse aspecto.

Sobre o tema, trago julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. POSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DOS ATOS PRATICADOS, INCLUSIVE DECISÓRIOS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR JUÍZO INCOMPETENTE. INEFICÁCIA PARA FINS DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL. DENÚNCIA. DESCRIÇÃO DE CONDUTA COM FINALIDADE ELEITORAL. AUSÊNCIA DE REENQUADRAMENTO DA CONDUTA. NULIDADE DO DESPACHO DE RATIFICAÇÃO: NÃO VERIFICADA.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF
. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade. Precedentes. 2. Nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de incompetência do Juízo implica a nulidade dos atos decisórios, preservando-se os demais atos processuais. 3. O Supremo Tribunal Federal tem decidido que até mesmo os atos decisórios proferidos por Juízo absolutamente incompetente podem ser ratificados, em evolução à jurisprudência até então prevalecente. 4. Pacificou-se entendimento no sentido de que o ‘recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode gerar a consequência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal’. (Inq no 1.544-QO/PI, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 07/11/2001, p. 14/12/2001). 5. Não se mostram contraditórias as conclusões no sentido da possibilidade de ratificação do recebimento da denúncia procedido por Juízo absolutamente competente e, ao mesmo tempo, da ausência de eficácia interruptiva da prescrição de tal decisão. Tendo havido o aproveitamento integral da inicial acusatória pelo Ministério Público, possibilitou-se a ratificação tácita da decisão de recebimento da denúncia. 6. Inalterado o quadro fático, com a manutenção integral da inicial acusatória apresentada anteriormente, que já narrava claramente falsidade ideológica eleitoral, não era necessária decisão de ratificação do recebimento da peça acusatória de maior aprofundamento [...] 9. Mantida a ratificação do recebimento da denúncia como marco interruptivo da prescrição, não se cogita da ocorrência do fenômeno. 10. Agravo regimental ao qual se nega provimento”
[STF - HC: 228.998 CE, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Data de Julgamento: 25/03/2024].

“
HABEAS CORPUS
- IMPETRAÇÃO FUNDADA, EM PARTE, EM RAZÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATO R- INCOGNOSCIBILIDADE, NO PONTO, DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR ÓRGÃO JUDICIÁRIO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE - INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL - INEXISTÊNCIA DE CONSUMAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL - PEDIDO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, INDEFERIDO. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT CONSTITUCIONAL. Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o remédio constitucional do habeas corpus, quando impetrado com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator. Se se revelasse lícito ao impetrante agir
per saltum
, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes. o recebimento da denúncia, por órgão judiciário absolutamente incompetente, não interrompe a prescrição penal. O recebimento da denúncia, quando efetuado por órgão judiciário absolutamente incompetente, não se reveste de eficácia interruptiva da prescrição penal, eis que decisão nula não pode gerar a consequência jurídica a que se refere o art. 117, I, do Código Penal. Precedentes. Doutrina”
[STF - HC: 104.907 PE, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Data de Julgamento: 10/05/2011, Publicado em 30/10/2014].

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRESCRIÇÃO. ART. 109, III, DO CP. SÚMULA 497/STF. NÃO OCORRÊNCIA. MARCO INTERRUPTIVO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NO JUÍZO COMPETENTE. LAPSO PRESCRICIONAL NÃO SUPERADO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Conforme a jurisprudência desta Corte, o recebimento da denúncia, quando emanado de autoridade incompetente, é ato absolutamente nulo. Tendo havido o deslocamento da competência da Justiça Militar para a Justiça comum, deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição o recebimento da denúncia pelo Juízo competente. O ato emanado de autoridade incompetente, absolutamente nulo, não produz efeito como marco interruptivo da prescrição. 2. Hipótese em que não se configura a prescrição em relação ao delito de homicídio tentado, cuja pena foi fixada em 7 anos de reclusão, se não houve a superação do lapso de 12 anos (art. 109, III, do CP, e na Súmula n. 497/STF) entre os marcos interruptivos. Os fatos são de 5/4/1986, a denúncia foi recebida na Justiça comum em 26/9/1996, a pronúncia data de 7/7/2000 e a condenação de 17/10/2008. O recurso de apelação foi improvido em 2/2/2012 e o recurso especial não conhecido em 31/3/2017, com trânsito em julgado em 25/4/2017. 3. Agravo regimental improvido”
[STJ - AgRg no RHC: 138.064 SP, Rel. Des. Con. Olindo Menezes (TRF 1a Região), Sexta Turma, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data de Publicação: DJe 09/08/2021].

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 56 DA LEI 9.605/1998). DENÚNCIA RECEBIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA EM ABSTRATO. PROVIMENTO DO RECURSO. 1. ‘O recebimento da denúncia, por órgão judiciário absolutamente incompetente, não interrompe a prescrição Penal.’ Precedente do STF (HC 104.907) 2. Os fatos ocorreram em 12/04/2011 e a decisão que ratificou a decisão de recebimento da denúncia por juízo incompetente se deu em 23/05/2022. Como aquele recebimento indevido não gerou a pretendida suspensão do prazo prescricional, forçoso concluir que prazo o prescricional de oito anos decorreu antes do correto recebimento da acusação. 3. A hipótese é de aplicação da contagem da prescrição pela pena em abstrato, não tendo repercussão para o fato as alterações do art. 110, § 2o, do CP, que contempla contagem prescricional retroativa com base na pena em concreto. 4. Recurso em sentido estrito provido. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva”
[TRF-1 - Recurso em Sentido Estrito: 1030256-34.2021.4.01.4000, Rel. Des. Fed. Daniele Maranhao Costa, Décima Turma, Data de Julgamento: 04/12/2023, Data de Publicação: 08/01/2024].

Com essas considerações, mantenho a decisão recorrida neste aspecto.

Por outro lado, o pedido de reconhecimento da competência da Juízo Especializado em Crimes Ambientais para o julgamento dos delitos remanescentes [corrupção passiva, estelionato e inserção de dados falsos em sistema] perdeu o seu objeto, uma vez que a pretensão punitiva em relação a estas figuras típicas também restou fulminada pela prescrição em abstrato, a qual declaro
ex officio.

Extrai-se do Código Penal que as penas máximas dos delitos de corrupção passiva e do crime de inserção de dados falsos em sistema são de 12 anos de reclusão, ao passo que a do crime de estelionato é de 5 anos de reclusão, majorada em até 2/3 [dois terços].

O art. 109, inc. II, do CP estabelece que a pretensão acusatória prescreve em 16 anos, se o máximo da pena, sendo superior a oito anos, não exceda a doze.

In casu
que entre o dia dos delitos imputados aos acusados - que se prolongaram até meados de 2009 - e a presente data [novembro/2025] transcorreram mais de 16 anos, superando, portanto, o prazo prescricional previsto no art. 109, inc. II, do Código Penal.

Destarte, como medida de ofício, declaro a prescrição da pretensão punitiva em relação aos crimes remanescentes.

Pelo exposto, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo o recurso prejudicado em parte e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

Como medida de ofício, declaro a extinção da punibilidade dos recorridos, no que se refere aos delitos previstos nos arts. 171, § 3o, 313-A e 317, § 2o, do Código Penal, em virtude da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025